Tribunal: STF
Processo: RE 1514844
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PREJUDICADOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos por Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – Artesp e por Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda., com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível – Obrigação de fazer – Pretensão de empresa de transporte coletivo privado à exploração comercial de trechos intermunicipais de percursos componentes de suas linhas federais – Competência territorial – Incidência da regra estabelecida no art. 52, parágrafo único, do CPC, que abarca as autarquias estaduais – Competência da Justiça Estadual – Sentença cuja natureza supletiva da decisão administrativa local não influi na competência administrativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em âmbito federal – Precedente estabelecido pela Apelação Cível 1005446-40.2016.8.26.0637, julgada pela 7ª Câmara de Direito Público, em caso similar – Necessidade de observância os princípios constitucionais que orientam a ordem econômica, como o da liberdade econômica, da livre iniciativa, da competitividade, da igualdade material e da eficiência – Inexistência de manifestação administrativa fundamentada, com os critérios técnicos para negativa motivada da pretensão – Vácuo regulatório decorrente da mora na articulação de procedimento licitatório efetivo – Autorização supletiva que não aflige ato discricionário da Administração e não afasta os demais poderes regulatórios necessários à modulação do transporte público estadual pela ARTESP – Sentença mantida – Recursos não providos” (fl. 2, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 25 e 35). 



Recurso extraordinário interposto por Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda.



    2. Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda. alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 21, o § 1º do art. 25, o inc. I do art. 109 e os arts. 37, 170 e 175 da Constituição da República.



    Argumenta que, “ao firmar a competência da Justiça Estadual, o acórdão violou o artigo 109, I, da CF, que estabelece de forma clara a competência para julgar demandas em que haja declarado interesse de autarquia federal (no caso, a ANTT)” (fl. 15, e-doc. 31). 



    Assinala que “o acórdão ingressa no mérito do ato administrativo e, sob a justificativa de morosidade da ARTESP na realização do processo licitatório, determina a inclusão de novo player em mercado regulado, o que viola os artigos 170, 175 e 37 da CF” (fls. 15-16, e-doc. 31).



    Salienta que “a ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres] não foi incluída como parte, tampouco como interessada, porém, quando intimada da liminar que autorizou o pedido de seccionamento, apresentou manifestação nos autos do processo conexo, indicando seu interesse e pretendendo a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da CF” (fl. 16, e-doc. 31).



    Realça que “não cabe ao Judiciário ingressar na discricionariedade administrativa. Muito menos ao Judiciário estadual invadir campo de interesse (e expertise) da ANTT, autarquia federal” (fl. 23, e-doc. 31).



    Pede “o provimento integral deste recurso, para a finalidade de ser reconhecida a violação ao artigo 109, I, da CF, determinando-se a anulação dos atos processuais praticados perante juízo incompetente (2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tupã-SP) e a remessa ao juízo competente (1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Tupã-SP)” e, “caso seja mantida a competência da Justiça Estadual, que no mérito o recurso seja provido para ver reconhecidas as violações aos artigos 21, XII, I, 25, § 1º; 37, caput, 170, e 175, da CF” (fl. 29, e-doc. 31).



Recurso extraordinário interposto por Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – Artesp



    3. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – Artesp assevera ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, a al. e do inc. XII do art. 21, o § 1º do art. 25, o inc. I do art. 109, o inc. IV do art. 170 e o art. 175 da Constituição da República.



    Sustenta que “não poderia o órgão da Justiça Estadual apreciar a existência ou não de interesse da União, devendo ser remetido à Justiça Federal e por violação ao art. 109, I, da CF, deve ser o acórdão anulado e remetidos os autos à Justiça Federal” (fl. 25, e-doc. 38). 



    Assinala que teria havido alteração na “forma de prestação do serviço público federal (linhas federais) mediante concessão de autorização diferente da concedida pela ANTT e negada pela ARTESP: o serviço público não foi delegado e nem licitado ou autorizado pela forma estipulada no acórdão” (fl. 26, e-doc. 38).



    Ressalta que o serviço público não poderia ser “outorgado da forma pretendida pela parte autora, deve ser previamente licitado, o que não ocorreu, não podendo o acórdão recorrido ‘suprir’ a inexistência da licitação” (fl. 27, e-doc. 38).



    Enfatiza que “o Poder Judiciário não pode ‘suprir’ a delegação de serviço público para que o particular o desempenhe da forma desejada (que é exatamente o objeto da presente ação, acolhida pelo acórdão recorrido), abrindo o serviço público de transporte coletivo ao livre mercado (‘livre iniciativa’ e ‘livre concorrência’)” (fl. 40, e-doc. 38).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta aos artigos 2º, 21, inciso XII, alínea ‘e’, 25, § 1º, 109, inciso I, 170, inciso IV e 175, caput, todos da Constituição Federal” (fl. 41, e-doc. 38).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.



    5. Os presentes recursos extraordinários estão prejudicados pela perda superveniente do objeto.



    6. As recorrentes interpuseram, simultaneamente aos recursos extraordinários, recursos especiais.



    7. O Ministro Herman Benjamin, Relator do Recurso Especial n. 2.061.009/SP no Superior Tribunal de Justiça, deu “parcial provimento aos Recursos Especiais para reconhecer a competência da Justiça Federal” (fl. 9, e-doc. 67), com os seguintes fundamentos:



    “As irresignações devem ser acolhidas no que concerne à incompetência da Justiça Estadual para decidir sobre o interesse jurídico da ANTT, porquanto o aresto vergastado decidiu contrariamente à jurisprudência do STJ sobre a questão. 



    A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da CF, é ratione personae, de modo que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que forem interessadas a União, suas autarquias ou empresas públicas federais na condição de autoras, rés ou oponentes, ressalvadas as de falência, acidentes de trabalho e as sujeitas às Justiças Eleitoral e Trabalhista. 



    Ademais, conforme consolidado na Súmula 150/STJ: ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas’, para fins de manutenção ou deslocamento de competência. 



    Conforme informa o MPF, foi feito na ação conexa à presente e julgada conjuntamente com ela, pedido de intervenção da ANTT (processo nº 1011228-23.2019.8.26.0637 - fls. 1.266/1.267), o que implicaria remessa dos autos à Justiça Federal, conforme os arts. 44 e 45 do CPC/2015” ( fl. 5, e-doc. 67).



    Essa decisão transitou em julgado em 21.8.2024 (e-doc. 138), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



     Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.218.881-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    “Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido em parte, de modo que, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXXIV da CF/1988, o recurso encontra-se prejudicado” (ARE n. 1.463.874-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. ART. 512 DO CPC DE 1973. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. 1. Parte da matéria impugnada no recurso extraordinário interposto pela União ficou prejudicada com o provimento parcial dos recursos especiais de ambas as partes. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 512 do CPC de 1973, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça substituiu, no ponto, a decisão formalizada pelo Tribunal Regional da 4ª Região. 2. Ademais, o acórdão do STJ transitou em julgado, ficando preclusa a questão suscitada neste agravo regimental. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 603.679-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    Com o reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça da competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a causa, não mais subsiste o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que prejudicados os recursos extraordinários.



    8. Pelo exposto, julgo prejudicados os presentes recursos extraordinários, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata dos autos à origem (§ 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora